Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-13.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800029-13.2023.8.14.0077

APELANTE: LEANDRO LOPES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006.

1)
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE.

2)
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – INAFASTÁVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS CUSTAS PROCESSAIS CONFORME PREVISÃO DO ART. 804 do CPP, PODENDO A EVENTUAL ISENÇÃO DO PAGAMENTO DESTAS SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, A QUEM COMPETE AFERIR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO NO MOMENTO DO ADIMPLEMENTO DO TÍTULO CONDENATÓRIO.

3)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO LOPES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pugnou o recorrente, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, os benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nessa superior instância, pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Narra o caderno inquisitorial que no dia 22/01/2023, por volta das 21h00min, em via pública, desta Urbe, os denunciados VANUZA CRISTO DE ABREU, GABRIEL RAMOS PANTOJA, vulgo “MORTE” e LEANDRO LOPES DOS SANTOS, foram detidos em flagrante delito por infringirem as penas do Art. 33, Caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta no caderno inquisitorial, que no dia e horário acima descrito, a guarnição da Polícia Militar, estava realizando ronda através de moto patrulhamento, ocasião em que ao aproximar na rua conhecida como “rua do campo”, conhecido pela comercialização de substâncias ilícitas, avistam três indivíduos em atitude suspeitas.

Que ato contínuo, os indivíduos foram revistaram e encontrado em sua posse 12 doze) porções da substância conhecida vulgarmente por “maconha” e 02 (dois) aparelhos celulares, conforme descrito do termo de apreensão e laudo definitivo, não restando dúvidas quanto a materialidade do crime.

Após conduzir os flagranteados para procedimentos cabíveis na delegacia de Policia de Anajás, os nacionais VANUZA CRISTO DE ABREU, GABRIEL RAMOS PANTOJA, vulgo “MORTE” e LEANDRO LOPES DOS SANTOS foram inquiridos e negaram a autoria do crime.

Considerando que aparelhos celulares foram apreendidos no momento da prisão, bem como informações que um dos flagranteados integrava o Comando Vermelho nesta Urbe, a Autoridade Policial solicitou autorização judicial para obtenção de provas por meio da extração de dados, o que foi deferido pelo M.M. Juízo.

No Relatório juntado conforme id 87043351, observou-se que de relevante havia uma foto em que o denunciado LEANDRO LOPES DOS SANTOS aparece em posse de uma arma de fogo, e de seus conteúdos pesquisados na rede social, conteúdos sobre armas de fogo, principalmente sobre restauração de arma

A autoria e materialidade do crime estão comprovadas através dos depoimentos prestados pelos policiais, bem como através do Auto de Apreensão e Laudo de Constatação Definitiva de Substância Entorpecente, e demais provas produzidas em fase inquisitorial.

II. DO REQUERIMENTO ACUSATÓRIO:

Ex positis, vem o Ministério Público oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de VANUZA CRISTO DE ABREU, GABRIEL RAMOS PANTOJA, vulgo “MORTE” e LEANDRO LOPES DOS SANTOS, como incursos nas sanções punitivas do Art. 33, Caput, da Lei nº 11.343/06, na modalidade vender, guardar, expor a venda, transportar, trazer consigo, ainda que

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, requerendo o seguinte:

(...).

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido o denunciado condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, demandou o recorrente, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas,
o que não merece prosperar, pois, vê-se que embora o ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 16796425 - Pág. 11), laudo de constatação provisório (ID 16796425 - Pág. 12), laudo toxicológico definitivo (ID 16796519 - Pág. 1), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da decisão condenatória, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

Nesse sentido, a testemunha TIAGO LIMA COSTA, policial militar, relatou em Juízo que, no dia dos fatos, Polícia Militar estava realizando ronda ostensiva em um local do qual possuía informações de que ocorria venda de drogas, quando deparou-se com os acusados que, ao avistarem os policiais, tentaram de evadir-se. Devido a isso, os policiais os abordaram e, ao realizar busca pessoal, encontraram na posse de um dos réus substâncias entorpecentes, bem como apreenderam dois aparelhos celulares. Não recorda com quem foi encontrada as drogas.

A testemunha MURILO VIEIRA DA COSTA, policial militar, relatou em Juízo que, no dia dos fatos, a Polícia Militar, estava realizando ronda ostensiva por local conhecido por ocorrer venda de drogas, quando deparou-se com os acusados que estavam em atitudes suspeitas. Assim, a Polícia os abordou e, ao realizar busca pessoal, encontraram na posse de um deles substâncias entorpecentes. Acredita que as drogas foram encontradas com o acusado LEANDRO.

A testemunha LEONARDO DA SILVA SANTOS, policial militar, relatou em Juízo que, no dia dos fatos, a Polícia Militar estava realizando ronda ostensiva por local conhecido por ocorrer venda de drogas, quando depararam-se com os acusados que, ao avistarem os policiais, tentaram de evadir-se. Devido a isso, os policiais os abordaram e, ao realizar busca pessoal, o depoente afirmou que foi ele quem realizou a busca pessoal, tendo encontrado na posse de LEANDRO LOPES DOS SANTOS substâncias entorpecentes.

Na oportunidade do seu interrogatório, o acusado LEANDRO LOPES DOS SANTOS negou a autoria delitiva e disse que não estava na companhia de VAZUNA e GABRIEL.

A ré VANUZA CRISTO DE ABREU e o réu GABRIEL RAMOS PANTOJA também negaram a autoria delitiva.

(...)

In casu,
verifico que ainda que o réu tenha negado a traficância, o relato das testemunhas policiais, agentes públicos, apresentam coerência e segurança suficientes para embasar decreto condenatório, tendo convicentemente e seguramente confirmado os termos da denúncia, restando imperioso acrescentar que o ora apelante foi preso em flagrante delito quando da prática do delito, de modo que só se poderia afastar o testemunho dos policiais se concluísse pela existência de flagrante forjado e pelo oferecimento de testemunho falso por parte do policial ouvido em juízo, o que definitivamente não se verifica na espécie.

Ademais, merece atenção a forma com a qual fora encontrada a droga: 12 (doze) porções confeccionadas em pedaços de plástico na cor cinza, contendo em seus interiores erva seca prensada pesando no total 4,3 gramas, a qual claramente representa traficância, na típica forma em que se encontravam prontas para o comércio ilegal, e não para uso pessoal.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado, que atestou a substância apreendida com o acusado, conforme relatado alhures.

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Por fim, pugnou ainda a defesa pela
isenção do pagamento das custas processuais,
o que também se mostra inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso
e
nego provimento
,
mantendo hígida a sentença recorrida,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/02/2025